Tribunal: STF
Processo: RE 1285442
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “Apelação cível - Direito Previdenciário - Guarda civil municipal objetivando a concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade - Aplicação do art. 57 da Lei n.º 8.213/91, diante da ausência de lei municipal regulando a matéria - Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte - Servidor público que ingressou no serviço público, antes da edição da EC n.º 41/03, possui direito à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa - Abono retroativo Admissibilidade – Sentença mantida - Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.” (pág. 2 do documento eletrônico 7). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 40, § 4°, II, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP (Tema 1.057 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento.
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP (Tema 1.057 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, no sentido da ausência de direito dos guardas civis à aposentadoria especial. Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”.
    Naquela assentada, o Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Código de Processo Civil). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator